Tribunal: TJBA
Processo: 8023350-89.2025.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seções Cíveis Reunidas

Processo
:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n.
8023350-89.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seções Cíveis Reunidas

SUSCITANTE: JUÍZO DA 8ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR

Advogado(s)
:

SUSCITADO: JUÍZO DA 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO
DECLARATÓRIA.
EMPRESA BAIANA E ÁGUAS E SANEAMENTO S/A
EM FACE DO MUNICÍPIO DE BRUMADO.
COMPETÊNCIA DO JUÍZO
FAZENDÁRIO
.

I. Caso em exame

1. Conflito de competência suscitado pelo
J
uízo de Direito da

8ª Vara Cível,
em face de decisão oriunda do Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública,
ambas da Comarca de Salvador
.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em averiguar a competência para processar e julgar a
ação

ajuizada pela Empresa Baiana de Águas e Saneamento S/A - EMBASA em face do Município de Brumado
.

III. Razões de decidir

3. Nos termos do art. 70, II, da Lei nº 11.047/2008, a competência das Varas da Fazenda Pública é absoluta e
ratione personae
, limitando-se às causas em que sejam partes os Municípios, o Estado da Bahia, suas autarquias e fundações.

4.
Embora a
empresa acion
ante seja

sociedade de economia mista,
integrante da administração indireta d
o Estado da Bahia,
o

réu é ente público municipal, amoldando-se perfeitamente à previsão do art. 70, II, a, da
Lei de Organização Judiciária do Estado da Bahia.

IV. Dispositivo

5
.
C
onflito de competência
julgado
procedente, reconhecendo a competência do juízo
d
a
5
ª Vara
da Fazenda Pública

de Salvador

para processar e julgar a ação originária.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8023350-89.2025.8.05.0000
, em que figuram como suscitante JUÍZO DA 8ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR e como suscitado JUÍZO DA 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Seções Cíveis Reunidas do Estado da Bahia, e
m julgar procedente o conflito
, nos termos do voto do relator.

JR19